Tribunal: TJDFT
Processo: 0750314-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0750314-34.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A AGRAVADO: MARIA DIVINA DE SOUSA PEREIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Daycoval S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília (ID 177145873 do processo n. 0744288-17.2023.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Maria Divina de Sousa Pereira, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada vindicada pela autora, ora agravada, na petição inicial, para determinar que o réu, ora agravante, promova “a suspensão dos descontos efetuados no benefício previdenciário percebido pela autora, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por episódio de novo desconto indevido, após a intimação da presente decisão”. Em suas razões recursais (ID 53787450), o réu, ora agravante, sustenta, em suma, a regularidade na contratação do empréstimo consignado discutido na origem e alega que a própria autora, ora agravada, reconheceu em sua petição inicial que a quantia do mútuo foi disponibilizada em sua conta bancária. Aduz que a instituição financeira não é responsável pelo destino do numerário dado pelo consumidor. Assevera que “se o suposto ato ilícito decorre de fraude, por óbvio, não pode o Banco Daycoval, responder por se tratar de atos alheios aos limites de sua atuação e dos quais não participou”. Defende que não possui qualquer relação com a corré Ona Soluções Financeiras Consultoria e Cobrança Ltda., que é a pessoa jurídica destinatária da transferência da quantia oriunda do empréstimo consignado contratado com a agravante, de maneira que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação. Assenta que houve manifestação de vontade livre pela consumidora porquanto o protocolo de assinaturas eletrônicas garante a legitimidade da operação de crédito, a indicar a regularidade da cobrança das parcelas do empréstimo consignado. No mais, afirma que o Juízo a quo não concedeu prazo razoável para o cumprimento da obrigação de fazer e que a multa diária foi fixada em valor exorbitante e sem limitação, circunstâncias aptas a ocasionar o enriquecimento sem causa da agravada. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo para possibilitar a manutenção das cobranças mensais das parcelas do empréstimo consignado. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para que seja indeferida a tutela provisória vindicada pela autora, ora agravada, na origem. Subsidiariamente, requer lhe seja deferido prazo razoável para cumprir a obrigação e, ainda, a redução do valor e fixação de limite para incidência das astreintes. Preparo recolhido (ID 53787453). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplica-se o art. 300 do CPC, que estabelece os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Já o efeito suspensivo pode ser concedido se a imediata produção de efeitos da decisão recorrida representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme o parágrafo único do art. 995 do CPC. Na espécie, não se encontram evidenciados os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Quanto à probabilidade do direito da parte agravante, vale destacar que a análise acerca da suposta inexistência de fraude na contratação da operação de crédito em nome da parte autora, ora agravada, é matéria que demanda aprofundado estudo dos autos, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Por outro lado, em relação às astreintes fixadas pelo Juízo de origem, convém ponderar que tal mecanismo visa tão somente a compelir a instituição financeira, ora agravante, a cumprir a determinação judicial. Destaque-se, no aspecto, que não se verifica qualquer impedimento ou óbice para o imediato cumprimento do decisum recorrido pelo Banco Daycoval S.A., o que afasta, a um só tempo, a possibilidade de eventual enriquecimento sem causa por parte da agravada, bem como de perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte agravante. Não há falar, ainda, em urgência tampouco em risco ao resultado útil do processo, porque a tutela provisória deferida na origem revela-se reversível, nos moldes do art. 300, § 3o, do CPC, na medida em que, em caso de eventual e ulterior improcedência dos pedidos deduzido na petição inicial, as parcelas contratuais permanecerão devidas pela parte contratante, sem prejuízo aos interesses da instituição financeira, ora recorrente. Afasta-se, com essas constatações, ao menos por ora, a viabilidade de concessão da medida liminar pleiteada. Ressalva-se, ao fim, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo vindicado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 27 de novembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora